Tribunal: TJSP
Processo: 1501112-89.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501112-89.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes/apelados
SAMUEL AUGUSTO ALMEIDA LEITE e IVANILDO JOSE DE LIMA SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento aos
recursos defensivos e deram provimento ao apelo ministerial para afastar o tráfico
privilegiado e exasperar a pena de Samuel Augusto Almeida Leite para 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa; e a de Ivanildo José de Lima Souza para 06 anos e 600 dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.v.u.., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501112-89.2019.8.26.0542 -Voto no 43.552
2
VOTO no: 43.552
Apelação Criminal no: 1501112-89.2029.8.26.0542
Comarca: Carapicuíba.
Vara de origem: 1a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Renato de Andrade Siqueira.
Apelantes/Apelados: Ministério Público, Samuel Augusto Almeida Leite e Ivanildo José
de Lima Souza.
"negaram provimento aos recursos defensivos e deram provimento
ao apelo ministerial para afastar o tráfico privilegiado e exasperar
a pena de Samuel Augusto Almeida Leite para 05 anos de reclusão
e 500 dias-multa; e a de Ivanildo José de Lima Souza para 06 anos
e 600 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por
SAMUEL AUGUSTO ALMEIDA LEITE e IVANILDO JOSÉ DE LIMA SOUZA
contra a r. sentença lançada a fls. 162/166 dos autos digitalizados, publicada em 26 de julho
de 2019, que condenou os dois últimos pela prática do delito descrito no art. 33, caput, em
combinação com o § 4o, da Lei no 11.343/06, respectivamente, às penas de 03 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão e 388 dias-multa e 04 anos de reclusão e 400 dias-multa,
diárias no piso, estabelecido para ambos o regime inicial fechado, em razão de fato
ocorrido em 20 de abril de 2019.
Pretende o Ministério Público, em suma, o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado, porque a seu ver a quantidade da droga somada a quantia em dinheiro
apreendidas em poder dos sentenciados torna evidente o envolvimento deles com a
atividade criminosa (fls. 173/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501112-89.2019.8.26.0542 -Voto no 43.552
3
De outra parte, pleiteiam os acusados a absolvição por insuficiência de
provas e, subsidiariamente, a diminuição da pena. Ivanildo pede ainda a fixação de regime
prisional mais brando, enquanto Samuel pugna pela substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 177/186 e 210/237).
Constam as contrarrazões (fls. 196/201, 202/209 e 240/247) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo parcial provimento dos recursos
defensivos (fls. 268/270).
É o relatório.
Apenas o apelo ministerial comporta provimento.
Os acusados foram condenados porque traziam com eles, para entrega ao
consumo de terceiros, 977 porções de maconha, 412 porções de cocaína e 241 pedras de
crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico são incontestes, sobretudo
diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01 e seguintes, do auto de exibição e
apreensão de fls. 14/15, do auto de constatação provisória de fls. 16/19, do exame químico-
toxicológico de fls. 146/149, e da prova oral colhida (mídia).
Em Juízo, Samuel negou a prática delitiva, afirmando que teria ido ao local
dos fatos para adquirir droga e teria comprado a maconha de Ivanildo que, por sua vez,
confessou que acabou fazendo campana para os traficantes em troca de entorpecente.
De outra parte, os policiais militares Moises e Ricardo ratificaram seus
testemunhos em Juízo, explicando que realizavam operação para coibir o tráfico no local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501112-89.2019.8.26.0542 -Voto no 43.552
4
conhecido como afamado ponto de venda de drogas, e acabaram surpreendendo os
acusados e outros dois indivíduos em atitude suspeita, os quais ao visualizá-los
empreenderam fuga, mas acabaram detidos; lembraram-se que Samuel estava em poder de
uma sacola e Ivanildo trazia uma mochila, contendo os entorpecentes, além de certa
quantia em dinheiro (R$ 2.245,00 e R$ 86,00); na posse dos dois demais nada de ilícito
foi encontrado.
Nesse contexto, não há razão para desmerecer os testemunhos prestados
pelos policiais condutores do flagrante, mesmo porque enquanto esses foram firmes e
coesos nas duas oportunidades, as desculpas apresentadas ficaram dissociadas do conjunto
probatório. Não se pode olvidar que conquanto os sentenciados tenham alegado que os
verdadeiros traficantes fugiram, os milicianos afirmaram que não havia mais ninguém no
local além dos dois indivíduos que também foram interceptados, com quem nada foi
encontrado.
Além do mais, não consta dos autos prova de algum motivo para que os
policiais os acusassem falsamente, inclusive apresentando o entorpecente à autoridade
policial somente para lhes atribuir graciosamente à autoria do crime, visto que sequer os
conheciam.
É certo que a palavra dos agentes é plenamente válida, não se admitindo
que a condição profissional seja um entrave à prestação de testemunhos, ainda mais
porque se submetem ao compromisso legal e se sujeitam, caso faltem com a verdade, às
penas da Lei.
Cumpre lembrar, ademais, que não há necessidade de se flagrar transação
comercial ilegal de drogas pelo agente para se ter como tipificada a conduta descrita no
tipo penal a ele imputado, pois o ato de trazer consigo e guardar para entrega posterior a
terceiros já caracteriza o crime em questão.
Assim, incogitável a absolvição pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501112-89.2019.8.26.0542 -Voto no 43.552
5
O procedimento dosimétrico, contudo, comporta alteração.
Fixada a pena-base adequadamente em 1/5 acima do mínimo legal
motivada pela natureza da cocaína (crack) que, como bem destacou o douto magistrado da
origem, é hoje uma epidemia, tendo em vista o baixo valor e o alto poder viciante com
consequências nefastas provocadas aos seus usuários, exige certamente maior
reprovabilidade na individualização da pena.
Na segunda etapa, em razão da menoridade relativa em favor de Samuel
sua pena retornou ao mínimo legal, enquanto a de Ivanildo permaneceu inalterada face a
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Todavia, na terceira fase, assiste razão ao órgão ministerial para que seja
afastado o redutor do tráfico privilegiado, porque a despeito da primariedade dos
acusados, a quantidade de droga apreendida em poder deles (mais de 1.600 porções entre
cocaína, crack e maconha), além da quantia injustificada em dinheiro (mais de R$
2.500,00 reais) demonstra que os agentes não são os pequenos traficantes que a Lei
buscou privilegiar, mas se dedicam a atividade criminosa e por certo integram
organização criminosa, inviabilizando certamente a concessão do benefício (HC
370.160/RS, 5a Turma, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.10.2016, DJe.
11.10.2016).
Desta forma, afastado o tráfico privilegiado, realinham-se as penas a 05
anos de reclusão e 500 dias-multa para Samuel e a 06 anos e 600 dias-multa para
Ivanildo.
No tocante ao pedido de abrandamento do regime prisional e à substituição
pleiteada, a gravidade concreta do delito do ilícito tráfico de drogas e o dano social que este
provoca faz com que as penas alternativas ou a fixação de regimes prisionais menos
restritivos não sejam adequados, nem suficientes, como forma de repreensão e reprovação
da conduta do agente criminoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501112-89.2019.8.26.0542 -Voto no 43.552
6
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos defensivos e dá-se
provimento ao apelo ministerial para afastar o tráfico privilegiado e exasperar a pena de
Samuel Augusto Almeida Leite para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa; e a de
Ivanildo José de Lima Souza para 06 anos e 600 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator